Tribunal: TJPA
Processo: 0805327-06.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805327-06.2019.8.14.0051

APELANTE: MARIA JUCELINA DE MATOS LIMA, MÁRCIO JOSÉ DE MATOS LIMA

APELADO: KENNEDY KESTER DA SILVA LIMA, YARA KATIA DA SILVA LIMA, JACKSON FRANK DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DOADORA, AVÓ DAS PARTES LITIGANTES, DOOU AOS RÉUS TOTALIDADE DO IMÓVEL. EXCESSO DE DOAÇÃO. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENFEITORIA A SEREM INDENIZADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. Prazo prescricional decadencial previsto no art. 205 do CC contado a partir do registro do ato. No presente feito a doação somente foi registrada em 12.05.2015. Não transcorreram 10 anos até a data do ajuizamento da ação
(31/05/2019)
. Prejudicial de mérito rejeitada.

2.

Inexistência de dever de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, diante da ausência de comprovação de eventual direito dos recorrentes.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico (Proc. nº 0805327-06.2019.814.0051), movida por
KENNEDY KESTER DA SILVA LIMA, YARA KATIA DA SILVA LIMA, e JACKSON FRANK DA SILVA LIMA
, em face de
MARIA JUCELINA DE MATOS LIMA e MÁRCIO JOSÉ DE MATOS LIMA.

Após trâmite processual, o Juízo Singular assim julgou a questão:

“...Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar nula 50% da doação feita por GERCINA DE JESUS LIMA a MARIA JUCELINA DE MATOS LIMA e MARCIO JOSÉ DE MATOS LIMA, sendo que permanecerá valendo apenas como doado aos requeridos, 50% do imóvel indicado na inicial. Os outros 50% deverá ser objeto de sucessão hereditária entre os herdeiros de Gercina de Jesus Lima. Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, c/com artigos 549 e 1.846, ambos do Código Civil. Julgo improcedente o pedido de indenização pelas benfeitorias requeridos em contestação.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e honorários de sucumbência que fixo em 10% do valor da causa, suspensos ante o deferimento da gratuidade de justiça.

Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação para ser anotada junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Santarém, referente ao imóvel de matricula 2.775, ficha 2.775.”

A parte requerida interpôs o presente Apelo, defendendo a prescrição da pretensão, ou, caso superada a prejudicial, buscam o valor das benfeitorias realizadas no imóvel.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 20.08.2024.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Os Autores ingressaram em juízo com a ação declaratória de nulidade de ato jurídico, questionando doação de imóvel que a Sra. Gerciana de Jesus Lima, avó das partes, falecida em 08/09/2015, fez para os requeridos, ora Apelantes.

Argumentam que houve excesso de doação, tendo em vista que somente poderia dispor de metade dos seus bens, sendo o remanescente pertencentes aos demais herdeiros legítimos.

O Juízo de Origem, afastando a prescrição apontada, julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a nulidade de 50% da doação feita pela falecia avó dos litigantes, Sra. Gercina, mantendo a validade da doação dos 50% restantes do imóvel descrito na inicial.

Em seu apelo, os Recorrentes defendem a prescrição da pretensão, ou, caso superada a prejudicial, buscam o valor das benfeitorias realizadas no imóvel.

Passo a analisar os argumentos articulados no recurso.

De pronto, é possível adiantar que a questão não está atingida pela prescrição como pretendem induzir os Apelantes.

Explico.

Basta uma simples leitura da Certidão de Inteiro Teor constante no ID n. 3773270, pg. 11, para verificar que a doação somente foi registrada em
12.05.2015, e não em 09/11/1995 como defendem os Recorrentes.

O termo inicial do prazo prescricional, de acordo com entendimento firmado pelo STJ
[1]
,
se inicia na data do registro do negócio jurídico que se busca anular
.

Portanto, no caso dos autos, a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC teve início em
12 de maio de 2015
, data do registro no imóvel, e não do ato de doação. Assim, como não se passaram 10 anos até a data do ajuizamento da ação
(31/05/2019)
, rejeito a prejudicial de mérito.

No que se refere a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, destaco que
não consta nos autos nenhuma comprovação de quais seriam as melhorias porventura feitas no bem,
nem mesmo dos valores despendidos, razão pela qual, de igual modo, melhor sorte não ampara os Apelantes, inexistindo possibilidade de alterar o entendimento firmado no decisum guerreado, tendo em vista que no mundo do direito, fato alegado e não comprovado é tido como fato inexistente.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

[1]

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DOAÇÃO INOFICIOSA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. REGISTRO DO ATO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos ns 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça há muito firmou entendimento no sentido de que, no caso de ação anulatória de doação inoficiosa, o prazo prescricional é vintenário
e conta-se a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular.
Precedentes.

3. Na hipótese, tendo sido proposta a ação mais de vinte anos após o registro da doação, é de ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral.

4. Recurso especial provido. (REsp 1755379/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019)

Belém, 10/09/2024